Tribunal: TCU
Processo: 000.781/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação de Unidade Técnica acerca de possíveis irregularidades no exercício da docência em regime de dedicação exclusiva na Fundação Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)

Inteiro teor:
Acórdão 1594/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação deste Tribunal acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Fundação Universidade Federal do Amapá, relacionadas a pagamentos efetuados a professores que estariam exercendo atividade remunerada incompatível com o regime de dedicação exclusiva. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos e com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em expedir quitação ao responsável, Julio Cesar Sá de Oliveira (CPF: XXX.781.364-XX), ante o recolhimento integral da multa individual aplicada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 7512/2022-TCU-Primeira Câmara , Ata 37/2022, data da sessão: 18/10/2022, peça 79, consoante comprovantes acostados aos autos, sem encerramento do processo. 1. PROCESSO TC- Processo 000.781/2016-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas da União (TCU). 1.2. Unidade: Fundação Universidade Federal do Amapá. 1.3. Responsáveis: Fundação Universidade Federal do Amapá (34.868.257/0001-81); Julio Cesar Sá de Oliveira (XXX.781.364-XX). 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.